Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705255-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VASCONCELOS DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, José Vasconcelos da Silveira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os valores apresentados pelo autor e determinou a expedição de precatório e RPV em favor deste. Em suas razões, José Vasconcelos da Silveira alega que o juízo não observou os parâmetros de correção monetária fixados pelo STF no RE 870.947/SE, daí porque interpôs embargos para sanar a omissão quanto aos critérios de correção monetária, que restaram rejeitados. Declara que, na época que ajuizou o cumprimento de sentença, os cálculos foram apresentados aplicando a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, por ser este o índice vigente. Afirma que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. Alega que, caso não seja reformada a decisão, haverá a necessidade de propositura de nova ação para complementar a diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Aduz que o juízo não observou a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF, caso do RE 870.947 e ADI 5348. Defende que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo. Ressalta que a demora no julgamento do agravo causará danos de difícil reparação, pois o RPV devido pelo Distrito Federal será expedido em quantia inferior. Pugna pela antecipação da tutela para reformar a decisão agravada no sentido de não homologar os cálculos apresentados e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito deduzido em sede recursal – para a antecipação da pretensão recursal. In casu, o autor filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativa ao IPC de março/1990. Referido pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas no período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015. Desse modo, o autor ajuizou cumprimento individual de sentença com o fim de tornar efetivo o provimento jurisdicional obtido, todavia o juízo homologou os valores apresentados pelo autor aplicando a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois no julgamento do RE 870.947/SE, o STF entendeu ser inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”. Assim, ainda que no presente caso o próprio agravante tenha elaborado seus cálculos utilizando a TR para a correção monetária, índice aplicado no período, as questões relacionadas à correção monetária constituem matéria de ordem pública passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio. Com efeito, ao consultar os autos do RE 870.947/SE, consta que, em 03/10/2019, o STF rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Desse modo, como o juízo a quo homologou os cálculos apresentados pelo agravante que utilizou a TR, a RPV devida pelo Distrito Federal será expedida em quantia inferior, isso é o suficiente para dar por presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Ora, o colendo STJ, assentou, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REsp 1.495.146/MG. RE 870.947. 1. Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária às condenações de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública posteriores à vigência da Lei 11.960/2009. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1232352, 07124015720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Nesta, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF). Deve ser mantida a decisão que aplica os critérios de atualização do valor devido pela Fazenda Pública em consonância com a decisão proferida no julgamento do RE 870.947. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1227729, 07129263920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo a antecipação da tutela postulada para, suspendendo a eficácia da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo agravante, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aplicar a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2020 17:48:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator